Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712229-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOSHE SERUSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45289792), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MOSHE SERUSSI, contra a decisão proferida pelo douto Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de medida urgente, consubstanciado na baixa de protesto e liberação de valores bloqueados determinados no bojo de execução fiscal. Eis o teor do r. decisório recorrido, na parte que importa (ID 1537711583 - processo referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a baixa do protesto e a liberação de valor bloqueado judicialmente nos autos da execução fiscal. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais. Sustenta o autor que o protesto é indevido, pois não ocorreu fato gerador do tributo cobrado, qual seja ITBI, já que não adquiriu nenhum imóvel no Distrito Federal. Verifica-se dos documentos anexados aos autos que em 30/10/2020 houve a solicitação de emissão de guia para pagamento de ITBI, em que o autor foi indicado como comprador (ID 151988187, pág. 4), provavelmente esse o motivo da inscrição do débito em dívida ativa. Contudo, efetivamente o fato gerador do tributo só ocorre com a efetiva transferência do bem, o que não ocorreu, conforme certidões anexadas aos autos e consulta ao sistema informatizado, sendo que não foi localizado nenhum imóvel no Distrito Federal em nome do autor, demonstrando a plausibilidade do direito invocado. Verifica-se que a data estabelecida para pagamento do título era de 31/3/2020 (ID 151989554), portanto, o protesto já se efetivou. Não é possível a baixa do protesto em sede de liminar em razão da sua natureza de definitividade, portanto, será deferida apenas a suspensão da publicidade. No que tange à penhora eletrônica nenhuma medida pode ser adotada nesta ação, posto que apenas o juízo que ordenou a bloqueio poderá liberá-lo, razão pela qual indefiro esse pedido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão da publicidade do protesto indicado no ID 151989554 até decisão final. Oficie-se com urgência ao 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília para notificação e cumprimento desta decisão. Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão posta na decisão transcrita, a plausibilidade do direito, somada à urgência, necessárias para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, autorizam a modificação da determinação judicial proferida no seio da execução fiscal em que figura no polo passivo indevidamente. Aduz que a documentação correspondente ampara sua pretensão judicial. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 45290720. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o requerente busca a modificação de decisão judicial que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias, bem como a anulação de protesto judicial de suposta dívida referente a ITBI cobrado de forma indevida, porquanto jamais teria adquirido imóvel no DF. Afirma que manejou a ação de referência (0713356-98.2023.8.07.0016 – em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF) porque não conseguiu mover embargos à execução em face da execução fiscal no 0736879-76.2022.8.07.0016, que tramita na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, sob a alegação de que o processo não foi despachado em prazo superior a 5 (cinco) meses, o que o impediu de protocolar os mencionados embargos. Reitera a presença dos requisitos autorizadores da medida (probabilidade do direito cumulada com o periculum in mora). Como afirmado, a pretensão acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do douto Juízo singular não havia possibilidade de modificação da determinação, posto que oriunda de Juízo diverso. Muito bem. Em análise perfunctória, típica desta fase da análise recursal, poderia se concluir, em tese, à luz de todo arcabouço probatório colacionado nos autos, que a parte, de fato, teria preenchido todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Dessa forma, a probabilidade do direito igualmente estaria aparentemente evidenciada, quanto ao mérito em si. Portanto, na espécie vertente esse requisito, de certa forma, estaria atendido, na medida que a inexistência do fato gerador do ITBI foram suficientemente demonstrados, ao menos em análise rasa. Lado outro, além do requisito anterior, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, necessitando ambos de estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, igualmente poderia ser considerado atendido, já que eventual demora pode e possivelmente está a causar algum prejuízo para o recorrente. Todavia, como bem aquilatado na origem, ainda que se concluísse pelo preenchimento de ambos os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, considerando os limites objetivos da lide, não é possível que determinado Juízo “reforme” decisão de outro de mesma hierarquia. Em outras palavras, o Juízo prolator da decisão agravada não tem competência para modificar a decisão prolatada por outro de mesmo grau. Como aludido na decisão recorrida, da lavra da ilustre Juíza de Direito, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, “nenhuma medida pode ser adotada nesta ação, posto que apenas o juízo que ordenou a bloqueio poderá liberá-lo”. De certa maneira, o que o agravante pretende é se valer da ação de origem como sucedâneo recursal contra a decisão proferida na execução fiscal em que figura como executado. Saliente-se que, pela mesma lógica processual, o recurso também se submete ao aludido limite (objetivo) da lide, não há que se falar em transposição de conclusão recursal contra uma decisão para outra contra a qual não é o recurso. Destarte. aqui verifica-se apenas e tão somente as questões contidas na decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal), não podendo haver, de ofício, revisão quanto à decisão contra a qual realmente se insurge a parte agravante. Portanto, em vista do óbice atinente ao limite objetivo da lide, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador